Tribunal: TJDFT
Processo: 0718721-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
CIVIL. APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E MOTORISTA PARCEIRO: RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL DE NATUREZA CIVIL. PERMISSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL DO VÍNCULO POR INICIATIVA DE QUALQUER DAS PARTES. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Cadastro, em novembro de 2017, em aplicativo de transporte de pessoas para exercício da atividade de “motorista parceiro”. Em 24.3.2020, o registro do requerente teria sido cancelado sem aviso prévio. Apesar das tentativas por “e-mail” e telefone com vistas à obtenção da justificativa do desligamento, recebeu tão somente a resposta de que não preenchia o perfil da empresa. Diante disso, requereu: (i) a reintegração à plataforma, e (ii) a condenação por danos morais e materiais.
II. De outro lado, a empresa requerida alega ter pleno direito de selecionar seus parceiros de acordo com seus próprios interesses e em atenção aos seus valores. Assevera possuir corpo técnico responsável pelas questões cadastrais, o qual, em checagem posterior ao início da relação contratual, teria verificado, perante o TJGO, apontamentos criminais em nome do requerente. Aduz ter informado ao motorista parceiro acerca do desligamento.
III. Recurso interposto pelo requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos.
IV. Nesse quadro fático-jurídico, não convém ao Poder Judiciário obrigar as pessoas a estabelecerem entre si qualquer ajuste ou a celebrarem (ou manterem) qualquer negócio jurídico (de restrita natureza civil, como se denota no caso concreto), se uma delas não mais demonstra, por legítimo ou justo interesse, a viabilidade da preservação do vínculo jurídico.
V. A liberdade de contratar (incluindo o seu objeto) é conferida igualmente aos celebrantes, e não pode ser substituída, a rigor, por uma tutela judicial de imposição unilateral de vontade, sobretudo a contratos sinalagmáticos em que não se dessume qualquer desequilíbrio de direitos e/ou obrigações. Sendo assim, esse princípio se sobrepõe à alegada boa-fé objetiva, à função social do contrato e até mesmo à mera invocação dos direitos fundamentais nas relações privadas.
VI. Por conseguinte, no momento em que um dos contratantes não nutre mais interesse à obrigação contratual, a relação jurídica contratual poderá ser desconstituída, dada a ausência de vontade, e isso pode ocorrer tanto por iniciativa da contratante como do contratado. Precedentes: TJDFT, 3a T. Recursal, Acórdão n. 1112687, DJE 8.8.2018; 3a T. Recursal, Acórdão n. 1159900, DJE 26.3.2019.
VII. E, no caso concreto, além de o requerente ter sido notificado sobre o desligamento da plataforma (ID 21464731, p. 4), constam em seu desfavor três registros criminais por supostas ocorrências de violência doméstica (ID 21464731, p. 3), o que, por ser incompatível com os termos de uso da plataforma, confere justa causa à ruptura contratual (CC, art. 188).
VIII. No mais, o douto juízo a quo, em homenagem ao amplo contraditório, determinou a intimação do recorrente, em duas oportunidades (IDs 21464734 e 21464742), para que colacionasse certidão negativa de antecedentes criminais do TJGO. Ao se manter inerte, resulta fortalecido o exercício regular de direito da recorrida em desativar o cadastro do recorrente.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).